Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721547-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARCHIMEDES MIGLIANI FLEURY EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte Autora suscita a intempestividade dos embargos declaratórios (ID 23510148). Compulsando os autos, verifico que, em certidão coligida ao feito pela 8a Turma Cível, informou-se que “o Ato Judicial Ementa ID 21024787 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 02/02/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 22913758). Entretanto, os presentes embargos de declaração foram opostos somente em 11/2/2021 (ID 23271225). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que o Embargante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator